Tribunal: TJMT
Processo: 1009465-39.2025.8.11.0040
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009465-39.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ FELIPE DE MARCHI - CPF: 037.079.401-01 (APELANTE), JUSSE TENORIO DOS SANTOS - CPF: 270.232.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL FONSECA DE CASTRO AQUINO - CPF: 609.997.793-70 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIAL DE ARMARINHOS TENORIO LTDA - CNPJ: 05.586.405/0001-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Subtração de dinheiro, aparelho celular e bateria em estabelecimento comercial. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Valor da
res furtiva
não inexpressivo. Arrombamento de janela lateral. Maior reprovabilidade da conduta. Histórico criminal com maus antecedentes e reincidência. Pedido subsidiário de redimensionamento da pena. Dosimetria sem excesso. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP), à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além de 12 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

2. A defesa pleiteia a absolvição, com fundamento na atipicidade material da conduta e na incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o princípio da insignificância incide em furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, diante da subtração de dinheiro, aparelho celular e bateria, com histórico criminal desfavorável do réu; e (ii) definir se a dosimetria da pena deve ser reformada.

III. Razões de decidir

4.

O princípio da insignificância exige a presença concomitante da mínima ofensividade da conduta, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica.

5. A
res furtiva
não se limita à quantia de R$ 200,00 em espécie, pois também abrange um aparelho celular e uma bateria. O conjunto dos bens subtraídos afasta a conclusão de lesão patrimonial inexpressiva.

6. A conduta foi praticada mediante arrombamento da janela lateral de estabelecimento comercial. O modo de execução revela maior reprovabilidade e não se compatibiliza com a mínima ofensividade exigida para a incidência da bagatela.

7. O histórico criminal do apelante demonstra reiteração delitiva patrimonial, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.

8. A dosimetria não apresenta excesso. A pena-base foi elevada em razão dos maus antecedentes, com adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao furto qualificado.

9. Na segunda fase, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea em razão da multirreincidência, em conformidade com o Tema Repetitivo n. 585 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O princípio da insignificância não incide quando o furto qualificado pelo rompimento de obstáculo envolve bens de valor não inexpressivo, violação física de estabelecimento comercial e histórico de reiteração delitiva patrimonial. 2. A multirreincidência autoriza a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, conforme o Tema Repetitivo n. 585 do STJ.

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, I; CPP, art. 386, III.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC n. 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19.10.2004; TJMT, ApCrim n. 1000401-59.2023.8.11.0077, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 17.2.2026; TJMT, ApCrim n. 1000076-09.2023.8.11.0102, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 14.10.2025; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 44; STJ, Tema Repetitivo n. 585.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Luiz Felipe de Marchi
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos da ação penal n. 1009465-39.2025.8.11.0040, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além de 12 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (Id. 366317411), a defesa sustenta, em síntese, a incidência do princípio da insignificância, ao argumento de que a conduta seria materialmente atípica, diante do reduzido valor dos bens subtraídos, consistentes em R$ 200,00 (duzentos reais) e um aparelho celular usado. Afirma que a reincidência, por si só, não constitui óbice automático ao reconhecimento da bagatela, bem como que a presença de qualificadora também não impediria, isoladamente, a aplicação do referido princípio, devendo a análise ser realizada à luz das circunstâncias concretas do caso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecer a atipicidade material da conduta e absolver o apelante com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da solução mais favorável ao réu, com redimensionamento da pena.

Em suas contrarrazões recursais (Id. 366317413), o representante ministerial pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que o princípio da insignificância não deve ser analisado apenas sob a perspectiva econômica, mas também à luz da ofensividade da conduta, da periculosidade social da ação, do grau de reprovabilidade do comportamento e da expressão da lesão jurídica. Quanto ao pedido subsidiário, defende a regularidade da dosimetria e do regime inicial fixado, requerendo a manutenção integral da sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Dra. Rosana Marra, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, do Código Penal). Recurso defensivo. Razões da apelação: 1. Aplicação do princípio da insignificância: Improcedência. Res furtiva consistente em R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, além de aparelho celular, subtraídos mediante rompimento de obstáculo. Valor que não se revela ínfimo e conduta dotada de reprovabilidade incompatível com a bagatela. Presença de qualificadora que denota modus operandi mais gravoso. Réu multirreincidente, com quatro condenações transitadas em julgado, circunstância que eleva o grau de reprovabilidade e a periculosidade social da ação. Crime consumado, sem restituição dos bens. Vetores da insignificância não preenchidos. 2. Pedido subsidiário de redimensionamento da pena: Improcedência. Dosimetria escorreita, em estrita observância ao critério trifásico. Maus antecedentes sopesados na primeira fase e reincidência na segunda, com preponderância sobre a confissão espontânea (Tema nº 585 do STJ). Regime semiaberto que, longe de prejudicar, beneficiou o réu reincidente (Súmula nº 269 do STJ). Ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade. PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 371265878).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Luiz Felipe de Marchi
foi condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, em razão de ter, no dia 3.6.2024, por volta das 20h40min, na Rua das Videiras, n. 710, região central do Município de Sorriso, arrombado a janela lateral do estabelecimento comercial Azaleia Aviamentos e subtraído, em prejuízo da vítima, a quantia de R$ 200,00 em espécie, um aparelho celular e uma bateria.

No presente apelo, consoante já relatado, a defesa não dirige insurgência específica contra a materialidade delitiva, a autoria ou a existência do rompimento de obstáculo, limitando sua pretensão principal ao reconhecimento da atipicidade material da conduta, mediante aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de que o valor da
res furtiva
seria reduzido, bem como de que a reincidência e a presença de qualificadora não constituiriam, isoladamente, óbices absolutos à incidência da bagatela.

A pretensão, contudo, não comporta acolhimento.

É certo que o princípio da insignificância, quando preenchidos seus requisitos, atua como causa supralegal de exclusão da tipicidade material, afastando a relevância penal de condutas que, embora formalmente subsumidas ao tipo incriminador, não representem lesão juridicamente significativa ao bem tutelado. A orientação clássica do Supremo Tribunal Federal exige, para tanto, a presença concomitante de vetores como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme sedimentado desde o julgamento do
Habeas Corpus
n. 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 19.10.2004.

Ocorre que, no caso concreto, tais vetores não se encontram satisfeitos.

De início, a
res furtiva
não se limitou à mera quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie – valor que já não pode ser considerado indiferente –, pois também compreendeu um aparelho celular e uma bateria. Ainda que a defesa busque qualificar o aparelho celular como usado, não se está diante de subtração de objeto absolutamente inexpressivo ou de valor meramente simbólico. O montante em dinheiro, somado aos demais bens subtraídos, afasta a conclusão de irrelevância penal da lesão patrimonial.

Além disso, a análise da insignificância não pode ser reduzida ao critério puramente econômico. A conduta foi praticada mediante violação física do estabelecimento comercial, com arrombamento da janela lateral da loja, o que evidencia maior censurabilidade do comportamento e revela modo de execução incompatível com a ideia de mínima ofensividade. O relatório investigativo, inclusive, descreveu que o agente ingressou no estabelecimento pela janela, a qual foi “descolada” da parede lateral, possibilitando a entrada no interior do imóvel.

A meu ver, o furto qualificado pelo arrombamento ou rompimento de obstáculo, sobretudo
quando associado
a circunstâncias concretas de maior reprovabilidade, não se ajusta ordinariamente ao campo de incidência do princípio da insignificância, justamente porque o modo de execução revela audácia e maior gravidade concreta da ação.

A situação se agrava pela vida pregressa do apelante. Conforme consignado na sentença, foram utilizadas condenações anteriores nos autos n. 0005776-63.2009.8.11.0040 e n. 0005130-82.2011.8.11.0040 para caracterização dos maus antecedentes, enquanto as condenações referentes aos processos n. 0000070-94.2012.8.11.0040 e n. 0005387-24.2013.8.11.0045 embasaram o reconhecimento da reincidência na segunda fase da dosimetria.

Dessarte, ao contrário do que alega a defesa, o considerável histórico criminal do apelante, integra contexto de reiteração delitiva patrimonial, a revelar maior periculosidade social da ação e grau de reprovabilidade incompatível com a incidência da bagatela.

Nesse sentido:

“(...) 3. O princípio da insignificância não se aplica ao caso em razão da reincidência específica do réu, do valor da res furtiva superior a 10% do salário-mínimo da época e da qualificadora de escalada, demonstrando reprovabilidade elevada da conduta (...).”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1000401-59.2023.8.11.0077, 1ª CCrim., Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 17.2.2026, Publicado no DJe 3.3.2026).

“(...) 6. O princípio da insignificância é inaplicável quando presentes reincidência específica, qualificadoras e considerável ofensividade da conduta, nos termos do Enunciado n. 44 da TCCR/TJMT. (...).”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1000076-09.2023.8.11.0102, 4ª CCrim., Relator: Des. Helio Nishiyama, julgado em 14.10.2025, Publicado no DJE 20/10/2025).

Não se mostra, portanto, juridicamente adequado invocar os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima para neutralizar a resposta penal em favor de agente que ostenta histórico reiterado de crimes patrimoniais e que, novamente, pratica furto mediante violação de estabelecimento comercial. A aplicação do princípio da insignificância em cenário dessa natureza produziria indevido esvaziamento da tutela penal do patrimônio, além de transmitir mensagem de tolerância à profissionalização de pequenos furtos sucessivos.

Concluindo. Considerados conjuntamente o valor dos bens subtraídos, o arrombamento da janela lateral do estabelecimento e a multirreincidência do acusado, não há falar em atipicidade material da conduta. O fato é formal e materialmente típico, ostentando lesividade suficiente para justificar a manutenção da condenação.

Também não merece acolhimento o pedido subsidiário de redimensionamento da pena.

A insurgência defensiva, nesse ponto, foi formulada de maneira genérica, sem indicação precisa de qual vetor da dosimetria teria sido indevidamente valorado, qual fração deveria ser revista ou qual ilegalidade concreta contaminaria o cálculo penal. Ainda assim, em atenção à amplitude devolutiva própria do recurso defensivo, verifica-se que a pena foi fixada sem excesso.

Na primeira fase, o Juízo de origem reconheceu a existência de maus antecedentes, utilizando condenações pretéritas diversas daquelas empregadas para configurar a reincidência, e elevou a pena-base em 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente cominadas ao furto qualificado, fixando-a em 2 anos e 9 meses de reclusão, além de 11 dias-multa. O critério adotado mostra-se proporcional e está em consonância com a orientação jurisprudencial que admite, como parâmetro racional, a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena abstrata para cada circunstância judicial negativamente valorada.

Na segunda fase, foram reconhecidas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Todavia, diante da multirreincidência, o magistrado sentenciante fez preponderar a agravante, aumentando a reprimenda em 1/6 e alcançando a pena intermediária de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além de 12 dias-multa. A solução se harmoniza com o Tema Repetitivo n. 585 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, admitindo-se compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição, a pena foi corretamente tornada definitiva em 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além de 12 dias-multa.

O regime inicial semiaberto também deve ser preservado. A despeito da reincidência do apelante, a pena definitiva não supera 4 anos de reclusão, de modo que a fixação do regime intermediário encontra amparo na Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos.

De igual modo, não há espaço para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da reincidência e da ausência de preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, notadamente quando a condenação decorre de novo delito patrimonial praticado mediante rompimento de obstáculo.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida integralmente, tanto quanto à condenação, quanto em relação à dosimetria da pena, ao regime inicial e à negativa de substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa de
Luiz Felipe de Marchi.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026